Tribunal: TJSP
Processo: 1031246-30.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação de regresso movida por seguradora em face de transportadora – Seguro – Transporte internacional aéreo de mercadorias – Sentença de procedência – Prescrição à reparação civil: prazo trienal do CC, art. 206, § 3o, inciso V, não superado – Avarias demonstradas pela seguradora – Pagamento da indenização comprovado – Direito ao regresso estabelecido por lei – CC, arts. 349 e 786 –

Ementa:
Ação de regresso movida por seguradora em face de transportadora – Seguro – Transporte internacional aéreo de mercadorias – Sentença de procedência – Prescrição à reparação civil: prazo trienal do CC, art. 206, § 3o, inciso V, não superado – Avarias demonstradas pela seguradora – Pagamento da indenização comprovado – Direito ao regresso estabelecido por lei – CC, arts. 349 e 786 – Limitação da indenização prevista na Convenção de Montreal que deve ser aplicada também para os casos de transporte aéreo de mercadorias – Matéria pacificada pelo E. STJ e STF – 17 Direitos Especiais de Saques (DES) por quilo de mercadoria avariada – Recurso provido, em parte.